Tribunal: STJ
Processo: 0018752-02.2019.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgInt na ImpExe na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 15255 - DF
(2019/0018752-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GILSON MATIAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS -
PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO RETROATIVA. PORTARIA ANISTIADORA ANULADA ANTES DO
PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. SUPERVENIENTE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
JUDICIAL. PEDIDO DE PAGAMENTO DO VALOR QUE CONSTA NA PORTARIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado.
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
In casu
2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839),
sob a sistemática da repercussão geral, firmou orientação segundo a qual é possível a
revisão do ato administrativo de concessão das anistias políticas quando evidenciada,
de formal cabal, a ausência de motivação exclusivamente política, e a despeito de
transcorrido o prazo decadencial de que trata o art. 54 da Lei no 9.784/99.
3. Assim, anulada a portaria de anistia na esfera administrativa, com observância do
devido processo legal, como se deu na hipótese dos autos, tem-se que o título judicial
torna-se inexigível, ensejando a extinção da execução (e o cancelamento da requisição
de pagamento eventualmente expedida). Esse é o caso dos autos, uma vez que a
anulação da portaria anistiadora (Portaria n. 2.487/87, de
) ocorreu antes do
17/12/2003
pagamento do requisitório, conforme se observa no andamento dos autos do PRC
5.249/DF (2019/0184925-8). Nesse sentido: AgInt na ImpExe na ExeMS n. 11.633/DF,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de
.
15/10/2024
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50468111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/09/2025 14:52:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: bd3a1370-a718-474a-ae6a-3571bbc2e661

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50468111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/09/2025 14:52:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: bd3a1370-a718-474a-ae6a-3571bbc2e661

AgInt na ImpExe na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 15255 - DF
(2019/0018752-8)
RELATORA
: MINISTRA PRESIDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO
AGRAVANTE
: GILSON MATIAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS -
PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO RETROATIVA. PORTARIA ANISTIADORA ANULADA ANTES DO
PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. SUPERVENIENTE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
JUDICIAL. PEDIDO DE PAGAMENTO DO VALOR QUE CONSTA NA PORTARIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado.
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
In casu
2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839),
sob a sistemática da repercussão geral, firmou orientação segundo a qual é possível a
revisão do ato administrativo de concessão das anistias políticas quando evidenciada,
de formal cabal, a ausência de motivação exclusivamente política, e a despeito de
transcorrido o prazo decadencial de que trata o art. 54 da Lei no 9.784/99.
3. Assim, anulada a portaria de anistia na esfera administrativa, com observância do
devido processo legal, como se deu na hipótese dos autos, tem-se que o título judicial
torna-se inexigível, ensejando a extinção da execução (e o cancelamento da requisição
de pagamento eventualmente expedida). Esse é o caso dos autos, uma vez que a
anulação da portaria anistiadora (Portaria n. 2.487/87, de
) ocorreu antes do
17/12/2003
pagamento do requisitório, conforme se observa no andamento dos autos do PRC
5.249/DF (2019/0184925-8). Nesse sentido: AgInt na ImpExe na ExeMS n. 11.633/DF,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de
.
15/10/2024
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, de fls. 950-957, interposto por Gilson
Matias de Souza, em face à decisão monocrática de fls. 944-946, que extinguiu a
execução em razão da inexigibilidade do título judicial, uma vez que foi anulada a
portaria anistiadora, bem como determinou o cancelamento do precatório expedido.
Nas razões do recurso, a parte pede que seja determinado “à União
Federal e ao Ministro de Estado da Defesa que cumpram com a obrigação de fazer
determinada pelo título judicial transitada em julgado, qual seja, a disponibilização em
Documento eletrônico VDA49390698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/08/2025 15:46:31
Código de Controle do Documento: 3b2e70ea-c355-482b-8ed7-2e35b8152076

favor do agravante da quantia reconhecida na Portaria MJ no 2.487/2003, no valor
original de R$ 195.218,91, atualizado monetariamente e com a incidência de juros de
mora até o efetivo pagamento.” (fl. 955). Pede, também, o deferimento da gratuidade
da justiça e o provimento do agravo interno.
Contraminuta, às fls. 961-962, na qual a UNIÃO alega que não há
elementos nos autos para o deferimento da gratuidade da justiça. Pede o não
provimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada
em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo Civil de
In casu
2015.
Defiro a gratuidade da justiça.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 817.338/DF
(Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, firmou orientação segundo a qual
é possível a revisão do ato administrativo de concessão das anistias políticas quando
evidenciada, de formal cabal, a ausência de motivação exclusivamente política, e a
despeito de transcorrido o prazo decadencial de que trata o art. 54 da Lei no 9.784/99.
Assim, anulada a portaria de anistia na esfera administrativa, com
observância do devido processo legal, como se deu na hipótese dos autos, tem-se que
o título judicial torna-se inexigível, ensejando a extinção da execução (e o
cancelamento da requisição de pagamento eventualmente expedida). Esse é o caso
dos autos, uma vez que a anulação da portaria anistiadora (Portaria n. 2.487/87, de
) ocorreu antes do pagamento do requisitório, conforme se observa no
17/12/2003
andamento dos autos do PRC 5.249/DF (2019/0184925-8). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO RETROATIVA. EFICÁCIA VINCULATIVA DA TESE
FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF
(TEMA
839).
ANULAÇÃO
DA
PORTARIA
ANISTIADORA.
SUPERVENIENTE
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO
JUDICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 817.338
/DF (Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, firmou
orientação segundo a qual é possível a revisão do ato administrativo
de concessão das anistias políticas quando evidenciada, de formal
cabal, a ausência de motivação exclusivamente política, e a despeito
Documento eletrônico VDA49390698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/08/2025 15:46:31
Código de Controle do Documento: 3b2e70ea-c355-482b-8ed7-2e35b8152076

de transcorrido o prazo decadencial de que trata o art. 54 da Lei no
9.784/99.
2. Assim, anulada a portaria de anistia na esfera administrativa, com
observância do devido processo legal, como se deu na hipótese dos
autos, tem-se que o título judicial torna-se inexigível, ensejando a
extinção da execução (e o cancelamento da requisição de pagamento
eventualmente expedida).
3. Em relação aos honorários advocatícios, a aplicação do art. 25 da
Lei no 12.016/2009 restringe-se à fase de conhecimento, não sendo
cabível na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que a
legitimidade passiva deixa de ser da autoridade impetrada e passa ser
do ente público ao qual aquela encontra-se vinculada. Assim, "mostra-
se incidente a regra geral do art. 85, § 1o, do CPC, que autoriza o
cabimento dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento,
ainda que derivada de mandado de segurança." (AgInt na ImpExe na
ExeMS n. 15.254/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
DJe de
.). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl na ExeMS n.
1/4/2022
12.744/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
Seção, DJe de
e AgInt nos EDcl na ImpExe na ExeMS n.
25/2/2022
17.759/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de
.
22/10/2021
4. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC/2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno
em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido: AgInt no REsp
n. 1.994.255/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe de
.
15/6/2022
5. Agravo interno improvido.
(AgInt na ImpExe na ExeMS n. 11.633/DF, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
9/10/2024
15/10/2024

Traslade-se cópia deste provimento jurisdicional para o PRC 5.249/DF
(2019/0184925-8).
Por tudo isso,
.
nego provimento ao agravo interno

Documento eletrônico VDA49390698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/08/2025 15:46:31
Código de Controle do Documento: 3b2e70ea-c355-482b-8ed7-2e35b8152076

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na ImpExe na ExeMS 15.255 / DF
Número Registro: 2019/0018752-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201000799034
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt na ImpExe
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : GILSON MATIAS DE SOUZA
ADVOGADOS : ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS - PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GILSON MATIAS DE SOUZA
ADVOGADOS : ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS - PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
Documento eletrônico VDA50399163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:11
Código de Controle do Documento: 700e86f7-4715-453f-9d4b-17f4a02fdea2

e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:11
Código de Controle do Documento: 700e86f7-4715-453f-9d4b-17f4a02fdea2